Tribunal: TCU
Processo: 015.733/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de TCE instaurado pela Comissão de Tomada de Contas Especial do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO/MG), em razão de irregularidades verificadas nos procedimentos de aquisição de materiais e prestação de serviços, no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO/MG), em desfavor dos Srs. Luciano Elói Santos, ex-Presidente do órgão, em razão de irregularidades verificadas nos procedimentos de aquisição de materiais e prestação de serviços, no exercício de 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Luciano Elói Santos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. aplicar ao Sr. Luciano Elói Santos a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/92, c/c art. 268, incisos I e II, do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. enviar cópia deste Acórdão ao Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais para ciência.